Tribunal: TJBA
Processo: 8005097-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005097-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARYLAND SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO DA BAHIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO DE CONVERSÃO DOS PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015 E QUE ESTÃO APOSENTADOS OU FALECIDOS E NÃO TENHAM GOZADO DA FRUIÇÃO AO REFERIDO DIREITO, DESDE QUE COMPROVEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A NÃO FRUIÇÃO ENQUANTO EXERCIAM AS ATIVIDADES LABORAIS.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por licenças-prêmio não gozadas pela autora, servidora pública aposentada, sustentando a ausência de previsão legal para conversão em pecúnia, renúncia tácita pelo não requerimento em atividade e revogação do direito pela Lei Estadual nº 13.471/2015.

2. Se

durante todo o período laborado, compreendido entre a admissão e a aposentadoria, o servidor implementou os requisitos exigidos para a concessão de períodos de licença-prêmio, usufruindo, porém, apenas alguns, adquire o direito à conversão em pecúnia, sendo certo que tal benefício não lhe pode ser negado em virtude da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

3. Na esteira do entendimento sufragado nos tribunais superiores, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4. Conquanto inexista regramento expresso autorizando a conversão da licença-prêmio em dinheiro, é evidente que quando o servidor não usufrui do benefício por motivo alheio à sua vontade, não pode ser penalizado, sob pena de configurar enriquecimento sem causa para a Administração.

5. Ainda que a norma atual (Lei nº 13.471/2015) dispunha que
“o servidor gozará, obrigatoriamente, a licença prêmio adquirida dentro dos 05 (cinco) anos subsequentes àquele em que foi completado o período aquisitivo de referência”
(art. 6º, caput) e que
“a ausência de requerimento da licença prêmio, no prazo estabelecido no caput deste artigo, implica renúncia à sua fruição”
(art. 6º, § 4º), a prevalência é do entendimento de que, não gozada a licença auferida, supõe-se pela necessidade do serviço, e garante-se a conversão em pecúnia, quando da aposentadoria, se não utilizada em dobro para este fim.

6. O Supremo Tribunal Federal já pacificou, em repercussão geral, o entendimento de que a negativa de indenização do benefício adquirido – e, portanto, incorporado à esfera de direitos do servidor – configura enriquecimento sem causa da Administração, mormente diante da impossibilidade de fruição em virtude da inatividade, sendo matéria pacificada, fixada no Tema 635
.

No mesmo sentido, o STJ firmou entendimento no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8005097-26.2020.8.05.0001
,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
MARYLAND SILVA SANTOS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.